Tribunal: TJDFT
Processo: 0739961-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739961-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO APARECIDO JANUARIO AGRAVADO: MARCIO DE AQUINO SA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALESSANDRO APARECIDO JANUÁRIO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709816-92.2020.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de MÁRCIO DE AQUINO DE SÁ NETO, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de inscrição do nome do Executo em cadastros de inadimplentes mediante o sistema SERASAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Decisão Interlocutória INDEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa a obrigação de que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata da restrição, quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrição que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de negativação de nome de inadimplente, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente, para realização das baixas necessárias quando ocorrida a quitação. Ademais, ressalto ao exequente a possibilidade de emissão de certidão para que a proceda diretamente, nos termos do art. 517, § 1o, do CPC. Requerendo o credor a certidão prevista no art. 517 do CPC, fica desde já autorizada a sua expedição, cabendo ao interessado tanto a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quanto a retirada quando do pagamento da dívida. Intime-se o credor para indicar o valor exato que a parte deve receber e a parte cabível ao patrono. Prazo de 5 dias. Cumprida a determinação, tornem os autos conclusos para análise do pedido formulado na petição retro.” (Num. 109736141 do Feito originário). Sustenta o Agravante que a decisão ora fustigada, ao veicular o indeferimento de pleito de inclusão do nome do Executado em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, mostra-se contrária ao disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual foi editado para conferir maior efetividade à execução. Argumenta que “inexiste óbice para que os dados do devedor sejam incluídos nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, conforme determina o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.” (Num. 29065376 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que “a ausência de concessão do efeito suspensivo, implica em privilegiar a conduta desidiosa da parte devedora, bem como violação a efetividade da própria ação.” (Num. 31446418 - Pág. 7). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja “deferida a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes.” (Num. 31446418 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 31446423 e 31446424). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709816-92.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de inscrição do nome do Executo em cadastros de inadimplentes mediante o sistema SERASAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside no fato de que “a ausência de concessão do efeito suspensivo, implica em privilegiar a conduta desidiosa da parte devedora, bem como violação a efetividade da própria ação.” (Num. 31446418 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador